Tribunal: TJMT
Processo: 1068413-28.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068413-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS - CPF: 031.357.841-93 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por consumidora em face de empresa mantenedora de cadastro restritivo de crédito, visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob alegação de ausência de notificação prévia da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação prévia da negativação realizada por e-mail, enviada ao endereço eletrônico informado no contrato e com comprovante de entrega, é válida para fins do art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, afastando o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação consumerista exige a prévia notificação do consumidor acerca da inclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito, sendo válida a notificação por e-mail quando enviada ao endereço eletrônico constante do contrato e comprovada sua entrega, conforme entendimento consolidado do STJ e das Turmas Recursais do TJMT.

4. No caso concreto, restou comprovado que a notificação foi enviada para os e-mails informados no contrato, com comprovante de entrega, não
estando demonstrada a
ausência de comunicação prévia.

5. Não configurada a irregularidade na notificação, não há dano moral a ser indenizado, sendo legítima a inscrição do nome do consumidor no cadastro restritivo de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.
É válida a notificação prévia de negativação realizada por e-mail, desde que enviada ao endereço eletrônico constante do contrato e comprovada sua entrega.
2.
Não configurada a ausência de notificação prévia, não há dano moral a ser indenizado pela inscrição em cadastro restritivo de crédito.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §2º, art. 6º, VIII
;
Código de Processo Civil, art. 373, I
;
Lei nº 9.099/95, art. 46, 54, 55
;
Súmula 404 do STJ
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/02/2025, DJEN 28/02/2025
;
STJ,
AREsp
2.789.806/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/02/2025, DJEN 27/02/2025
;
TJMT, N.U 1005475-91.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 27/09/2024, DJE 28/09/2024
;
TJMT, N.U 1000314-80.2023.8.11.0020, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 16/09/2024, DJE 20/09/2024
;
TJMT, N.U 1035788-09.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 10/10/2022, DJE 10/10/2022
;
STJ,
AgInt
no REsp 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/04/2023,
DJe
19/04/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS ajuizou reclamação em face de BOA VISTA SERVICOS S.A. Noticiou que teve seu nome negativado pela
parte
reclamada
,
sem que
fosse previamente notificada. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida
: "
Vistos.

Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9099/95. Trata-se de Ação de obrigação de fazer C/C Indenização por Danos Morais promovida por
MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS

em desfavor de
BOA VISTA SERVICOS S.A.

Em suma, narra a requerente que teve seu nome negativado pela requerida sem que fosse previamente notificada sobre a dívida. Pedem a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
Julgamento antecipado.

Inicialmente, consigno que os elementos dos autos são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes, razão pela qual o feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.
Preliminares.

Deixo de apreciar o pleito de justiça gratuita, vez que indevidas custas em primeiro grau de jurisdição no rito dos Juizados Especiais.
Mérito
. A relação existente entre as partes é de consumo. Logo, aplicam-se ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC. É incontroverso nos autos que a autora teve o seu nome incluído no cadastro de restrição mantido pela ré. Nesta ação não se discute a existência da relação jurídica com a credora e que resultou na restrição questionada, mas apenas se a ré atendeu ao disposto no 43, §2º do CDC, comunicando o autor previamente à disponibilização da dívida no cadastro de inadimplentes da Serasa, bem como a existência de dano. Com efeito, impõe o art. 43, §2º do Código de Defesa do Consumidor: Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. § 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.
§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele
. § 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Em que pese o autor narrar que não foi previamente comunicado, observa-se do caderno processual que a parte requerida encaminhou notificação à requerente por e-mail acerca da inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (id. 175870241 e id. 175868440). Por sua vez, a parte requerente não impugnou a propriedade dos e-mails informados pela requerida, não aduzindo que não tem acesso a eles, reservando-se a alegar que estes não foram fornecidos pelos credores. Imperioso registrar que a Sumula 404 do STJ é assento no sentido de que “É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.” Desta forma, como o Código de Defesa do Consumidor não exige que a comunicação prevista no art. 43, §2º seja realizada e comprovada com aviso de recebimento pessoal, tem-se que a ré atendeu a determinação legal ao encaminhar SMS ao autor pelo celular por ele cadastrado na plataforma Serasa Consumidor. Acerca do tema: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS MOVIDA EM RELAÇÃO AO SERASA EXPERIAN S/A. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Alegação de inclusão do nome da autora no cadastro restritivo do réu, sem a devida comunicação prévia. Réu que comprovou que postou as correspondências notificando o consumidor quanto à inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes no endereço indicado pelo credor por carta, por
email
e por
sms
. A Lei Estadual nº 15.659/2015, alterada pela Lei Estadual nº 16.624/2017, estabelece, expressamente, a possibilidade de tal notificação ocorrer por correspondência eletrônica, via internet ou qualquer outro aplicativo de mensagem. Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJSP; AC 1004379-66.2023.8.26.0161; Ac. 17549236; Diadema; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Morais Pucci;
Julg
. 01/02/2024; rep. DJESP 20/02/2024; Pág. 1778). RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR -SMS E EMAIL. RELATÓRIO DO ENVIO DO E-MAIL REGISTRADO. DADOS INFORMADOS PELO CREDOR. SÚMULA Nº 404 STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Requerente ingressou com a presente ação objetivando o recebimento de indenização por dano moral por inscrição de restritiva de crédito sem prévia notificação. 2. A sentença proferida nos autos reconheceu que houve prévia notificação ao consumidor no seu endereço residencial, no seu endereço de e-mail (
norinete
.
Figueiredo@gmail
. Com) e por SMS no telefone (65 9 9207-9931), julgando improcedentes os pedidos da inicial. 3. In
casu
, verifico que houve a inclusão do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção ao crédito, administrado pela empresa Reclamada SERASA S.A. Destarte, não se discute em grau recursal a legitimidade da inscrição, mas apenas a informação prévia sobre o registro e se eventual falta de notificação por parte da ré gera dano moral indenizável. 4. Analisando os autos, verifico que a Requerida comprovou o envio de notificação prévia ao consumidor no seu endereço de e-mail e por SMS no telefone celular, conforme já mencionando em sentença. 5. Dessa forma, a Recorrida logrou êxito em demonstrar a efetiva notificação prévia da inscrição do nome da Recorrente em seu banco de dados e, por isso, nenhuma responsabilidade pode ser imputada a mesma, merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, a teor do que dispõe o
art. 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor
. 6. Ressalte-se que a responsabilidade dos Órgãos de Proteção de Crédito quanto à negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessário o aviso de recebimento, a teor do disposto na Súmula nº 404 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita: É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. (negritei). 7. Aliás,
esta
e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR - EMAIL, RELATÓRIO DO ENVIO DO E-MAIL REGISTRADO - DADOS INFORMADO PELO CREDOR - Súmula nº 404 STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os órgãos de proteção ao crédito não são legítimos para figurar no polo passivo da demanda judicial quando em discussão a regularidade da anotação cadastral, por serem responsáveis apenas pelo armazenamento e repasse dos dados fornecidos pela empresa credora conveniada, salvo se constatada a ausência de notificação prévia do apontamento cadastral, conforme prevê o
art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor
. É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados (Súmula nº 404 do STJ). (N. U 1035788-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2022,
Publicado
no DJE 10/10/2022). 8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A Súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do
art. 46

da

Lei nº 9.099/95
.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do
art. 98, §3º do CPC
. ARISTEU DIAS BATISTA
VILELLAJuiz
de Direito Relator (JECMT;
RInom
1025882-58.2023.8.11.0001; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella;
Julg
17/11/2023; DJMT 21/11/2023). APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM DANOS MORAIS” - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - COMPROVAÇÃO DO ENVIO PRÉVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR, FORNECIDO PELOS CREDORES - SÚMULA N.º 404 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. 2. Correspondência juntada aos autos que comprova o envio de notificação prévia do apontamento em desfavor do consumidor ao endereço fornecido pelo credor. 3. Nos termos da Súmula n.º 404 do Superior Tribunal de Justiça, “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (N.U 1001305-13.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2024,
Publicado
no DJE 29/01/2024). Portanto, como a finalidade da legislação consumerista foi alcançada, tendo sido a requerente previamente notificada por e-mail sobre a dívida antes da sua disponibilização, não há que se falar em dano moral, tampouco na exclusão da inserção, eis que legítima.
Dispositivo

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial e
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.º 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da
MM.ª
Juíza de Direito.
Luiz Gabriel Martins

Juiz Leigo Vistos. Homologo por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo desta Comarca, na forma do artigo 40, da Lei 9099/95. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo. Publique-se,
intime-se Às
providencias.
Wagner Plaza Machado
Junio
r

Juiz de Direito
".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que teve seu nome negativado
a pedido da parte reclamada,
sem que fosse previamente notificada. Requereu a reforma da sentença
,
para julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas com o objetivo de manter a sentença. Na ocasião
, a parte recla
mada
impugnou os benefícios da justiça gratuita
concedidos à parte reclamante
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça Gratuita.
Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).
No caso d
os autos, a hipossuficiência da parte recorrente foi devidamente comprovada, conforme decidido no Mandado de Segurança por ela
impetrado (
1037000-97.2024.8.11.0000)
.

2.
Prévia notificação do restritivo.
O consumidor deve ser notificado previamente e por escrito acerca da inclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito, cabendo à instituição mantenedora a comunicação, que deve ocorrer por meio do envio de correspondência ao endereço do consumidor.
Em decorrência do impacto disruptivo tecnológico nos últimos anos e em submissão a alteração de entendimento jurisprudencial do STJ, é válida a notificação via e-mail desde que: a) o endereço eletrônico conste no contrato, b) a notificação tenha sido enviada ao endereço constante no contrato, e c) haja comprovante de entrega. Precedentes do STJ (
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro
Moura Ribeiro
,
Terceira Turma
, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025;
AREsp
n. 2.789.806/TO, relatora Ministra
Nancy Andrighi
,
Terceira Turma
, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025; REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
,
Terceira Turma
, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 26/9/2024;
AgInt
no REsp n. 2.099.270/RS, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti
,
Quarta

Turma
, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024;
AgInt
no REsp n. 2.111.655/RS, relator
Ministro Marco
Buzzi
,
Quarta Turma
, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 29/8/2024.) Em igual sentido esta Turma Recursal: N.U 1005475-91.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024,
p
ublicado
no DJE 28/09/2024 e N.U 1000314-80.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
p
ublicado
no DJE 20/09/2024. No presente caso, as notificações apresentadas no ID 272137582
e
272137581/PJe2 são válidas, pois foram enviadas para os e-mails
mariaparecidasilvadejesus3006@gmail.com
e
joaovictornicolau
da
silva76@gmail.com
, há o comprovante de entrega (D 272137573
/PJe2,
pág. 07), e o endereço eletrônico que se destinou a notificação é o mesmo informado no contrato (ID272137583
e
272137573
/PJe2,
pág
s
. 05 e 06).
Insta destacar que o endereço de e-mail registrado
como
joaovictornicolau
da
silva76@gmail.com n
uma simulação de transferência bancária via PIX
realizada por este
juízo

consta como
titular destinatária a
parte reclamante.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa
, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025